Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725192-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOIS FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0723512-30.2022.8.07.0001, sobre liquidação individual provisória de sentença coletiva, homologou laudo de perícia contábil sobre os valores a serem pagos, considerando abatimentos relativos a “abatimento negocial”, Lei n. 8.088/90, “composição”, perdão de dívida; mas desconsiderando abatimentos relativos à indenização pelo PROAGRO (ID 158712920 e 160708929 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 48259829), a parte agravante, em síntese, alega que o laudo pericial constatou os abatimentos relativos a indenização pelo PROAGRO, mas não realizou o desconto em seus cálculos por entender que seria questão de mérito a ser decidida pelo juízo; que o laudo pericial comprova a existência de tal abatimento nos valores devidos no contrato, e que o exequente não realizou o pagamento desses valores, autorizando seu decote do valor referente à correção monetária da CCR. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48259831 e 48259830). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Quanto à probabilidade do direito, o acórdão nos EDcl no REsp 1319232, que faz parte do título ora executado provisoriamente, é no sentido de que o objeto da demanda “envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública.”. E quanto a tal tema, autoriza-se o decote dos valores abatidos sem qualquer pagamento por parte do exequente, pois o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, verifica-se que o alto valor apurado pelo laudo pericial, aliado ao fato de se tratar de liquidação para cumprimento provisório de sentença, aumenta o risco de dano ao executado, pois deve depositar os valores de modo adiantado na fase de cumprimento de sentença, ainda que o levantamento dos valores fique condicionado à prestação de caução. Além disso, em consulta aos autos de origem, contata-se a iminência do fim da fase de liquidação e início da fase de cumprimento de sentença. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, conferindo efeito suspensivo recursal, destacando-se que se suspende a decisão apenas em relação aos valores impugnados neste recurso. Ou seja, é possível prosseguir ao cumprimento provisório de sentença sobre os valores apurados pela perícia contábil, excluindo-se os abatimentos pleiteados pelo banco nestes agravos. Quanto ao cumprimento em relação aos valores de abatimentos, a execução fica condicionada ao trânsito em julgado da sentença coletiva (caso trate sobre o tema), ao trânsito em julgado deste recurso, ou de futura decisão em tutela provisória nestes autos. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023